Tribunal: TJSP
Processo: 1500186-72.2019.8.26.0263
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Furto qualificado. Conduta de subtrair, durante o repouso noturno e com concurso de agentes, 640Kg de laranja, mercadoria avaliada em R$ 374,00. Autoria e materialidade comprovadas. Prisão em flagrante delito. Depoimento da vítima e dos policiais militares. Confissão parcial em juízo. Tese de abandono da mercadoria não acolhida. Princípio da insignificância. Não cabimento. Valor do produto que

Ementa:
Furto qualificado. Conduta de subtrair, durante o repouso noturno e com concurso de agentes, 640Kg de laranja, mercadoria avaliada em R$ 374,00. Autoria e materialidade comprovadas. Prisão em flagrante delito. Depoimento da vítima e dos policiais militares. Confissão parcial em juízo. Tese de abandono da mercadoria não acolhida. Princípio da insignificância. Não cabimento. Valor do produto que não é ínfimo (superior a 10% do salário mínimo vigente à época do delito), mas pode ser considerado pequeno. Incidência do privilégio previsto no artigo 155, §2o, CP ao réu primário. Condenação mantida. Penas dosadas em excesso. Regime inicial aberto e substituição ao réu tecnicamente primário. Regime semiaberto ao réu reincidente. Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500186-72.2019.8.26.0263, da Comarca de Itaí, em que são apelantes LÁZARO
FERREIRA DE LIMA e LÁZARO PARANHOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo para reduzir as penas de LÁZARO PARANHOS a 3 (três) anos
e 6 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no piso, e fixar o regime
inicial semiaberto, bem como para, reconhecendo o privilégio previsto no artigo 155,
§2o do Código Penal, reduzir as penas de LÁZARO FERREIRA DE LIMA a 10 (dez)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 4 (quatro) dias-multa, no piso, fixado o regime
inicial aberto e deferida a substituição nos termos acima estabelecidos e
Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de LÁZARO FERREIRA
DE LIMA e recomende-se o regime semiaberto a LÁZARO PARANHOS. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500186-72.2019.8.26.0263 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500186-72.2019.8.26.0263
Comarca: ITAÍ
Apelantes: LÁZARO FERREIRA DE LIMA e LÁZARO PARANHOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO n° 37794
FURTO QUALIFICADO. Conduta de subtrair, durante o repouso
noturno e com concurso de agentes, 640Kg de laranja, mercadoria
avaliada em R$ 374,00. Autoria e materialidade comprovadas.
Prisão em flagrante delito. Depoimento da vítima e dos policiais
militares. Confissão parcial em juízo. Tese de abandono da
mercadoria não acolhida. Princípio da insignificância. Não
cabimento. Valor do produto que não é ínfimo (superior a 10% do
salário mínimo vigente à época do delito), mas pode ser
considerado pequeno. Incidência do privilégio previsto no artigo
155, §2o, CP ao réu primário. Condenação mantida. Penas dosadas
em excesso. Regime inicial aberto e substituição ao réu
tecnicamente primário. Regime semiaberto ao réu reincidente.
Recursos parcialmente providos.
1. LÁZARO FERREIRA DE LIMA e LÁZARO PARANHOS foram
denunciados como incursos no artigo 155, § 4°, inciso IV, c.c. o seu § 1o, todos do
Código Penal, porque no dia 11 de agosto 2019, por volta das 20h53min, na
“Fazenda Retorno”, 01, bairro Restinga Grossa, zona rural da comarca de Itaí,
previamente conluiados e com unidade de desígnios entre si, durante o repouso
noturno, mediante concurso de pessoas, subtraíram, para eles, 640 kg de laranjas,
acondicionados em 17 sacos, pesando 40 quilos cada um, totalizando a quantia de
R$ 374,00, pertencentes à vítima José Carlos de Lima.
Após regular instrução, foi proferida a r. sentença constante do
termo de audiência de fls. 230/250, que julgou a ação penal procedente para o fim
de condenar LÁZARO FERREIRA DE LIMA, como incurso no artigo 155, §4o, IV, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500186-72.2019.8.26.0263 -Voto no
3
§1o do Código Penal, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa,
no piso e LÁZARO PARANHOS, como incurso no artigo 155, §4o, IV e §1o do
Código Penal, ao cumprimento da pena 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-
multa, no valor mínimo.
Inconformada, a defesa apela, pugnando pela reforma do julgado.
Em suas razões, persegue a absolvição dos acusados, sustentando erro de tipo e
atipicidade material da conduta insignificante. Subsidiariamente, pleiteia a
redução das penas, afastando-se os maus antecedentes dos acusados e
reconhecendo a atenuante da confissão. Também articula não estar demonstrada a
qualificadora do furto noturno, motivo pelo qual requer sua exclusão. Assim, com
incidência da detração, busca a fixação de regime prisional mais brando e a
substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 255/273).
Contrarrazoado o recurso (fls. 291/301), a douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (fls. 331/342).
É o relatório.
2. A condenação era medida de rigor.
Narra a inicial acusatória que no contexto espaço temporal já
descrito, policiais militares viram o veículo VW/Kombi sobre o qual existiam
denúncias no sentido de que era utilizado para furtar a zona rural tendo
LAZARO FERREIRA, na condução, e LAZARO PARANHOS no banco do
passageiro. Realizada a abordagem, constatou-se a presença das laranjas no
interior do veículo, tendo os réus apresentado versões distintas sobre a origem do
produto. Após diligências, constataram que eram de propriedade da vítima, a qual
as reconheceu como sendo suas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500186-72.2019.8.26.0263 -Voto no
4
A materialidade e autoria delitivas estão bem comprovadas nos
autos, por meio da prisão em flagrante delito (fls. 01/09), boletim de ocorrência
(fls. 10/12), auto de exibição, apreensão e entrega (fl. 13), auto de reconhecimento
de objeto (fls. 14) e pela prova oral produzida no curso da persecução penal.
Silentes perante a autoridade policial, em juízo, os réus
apresentaram tese idêntica, no sentido de que passaram pelo local dos fatos e
viram as laranjas, que estavam em local muito sujo, com aspecto de abandonado,
então pegaram as frutas para si. LÁZARO FERREIRA afirmou que os fatos teriam
se passado, aproximadamente às 17 horas e LÁZARO PARANHOS estimou ter se
dado a conduta por volta das 18 horas (fls. 06/07 e mídia digital).
Os policiais militares Luis Fernando Coutinho e Cyndi Olavo de
Moraes Barbosa declararam, em juízo, por sua vez, que o veículo Kombi já era
conhecido pela prática de furtos na zona rural. No dia dos fatos, encontraram o
veículo, no interior do qual existiam sacos de laranja, e abordaram seus ocupantes.
Os réus apresentaram versões divergentes e, por fim, acabaram revelando de onde
teriam “comprado” as laranjas. No local, entraram em contato com o dono da
fazenda, que negou a venda e os conduziu até o pomar, onde foram constatadas
marcas de carrinho, assim verificado que os réus colheram as frutas, as ensacaram
e levaram. Acrescentaram ter a vítima dito que as laranjas estavam impróprias
para o consumo, em razão da recente aplicação de veneno. Estimaram ter a
abordagem se dado na cidade, já distante do local dos fatos, no começo da noite
(mídia digital).
A vítima contou ter sido contatada pelos policiais militares por
volta das 22 horas. Informou aos policiais que toda a safra de laranja era vendida
para a indústria, negando a venda das laranjas aos réus no dia dos fatos, pois se
tratava de um domingo e sequer era a época da colheita, inexistindo trabalhadores
no local. Declarou ter trabalhado irrigando a terra, naquele dia até às 17 horas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500186-72.2019.8.26.0263 -Voto no
5
quando então se recolheu para descansar e não viu ninguém no local (mídia
digital).
Imperativa, portanto, a condenação criminal, com base no registro
do furto, nas declarações da vítima, dos policiais e confissão parcial dos acusados.
A tese defensiva, no sentido de que a lavoura estava abandonada
não foi corroborada por qualquer elemento de prova, assim afastada a hipótese
absolutória ou de erro de tipo.
Com efeito, a propriedade é cercada, a vítima morava na casa
sede, trabalhou no pomar durante a tarde e asseverou que toda a produção de
laranja era destinada à venda para indústria. Os furtos possuem valor de mercado
e eram cultivados pela vítima, motivo elo qual não convence a tese de que estavam
abandonados.
Daí decorre, também, o acerto no emprego da qualificadora, pois a
empreitada só se tornou possível porque os réus se valeram do repouso noturno
perfeitamente adequado o critério solar para o crime que se deu no campo para
que não fossem flagrados.
A vítima asseverou ter trabalhado até às 17 horas, sem que
houvesse flagrado os acusados, os quais, por sua vez, corroboraram ter o delito se
consumado por volta das 18 horas, vindo a ser abordados pela polícia por volta
das 20 horas, na cidade, e conduzidos ao local dos fatos por volta das 22 horas,
portanto, durante o repouso noturno de moradores da zonal rural foi praticada a
subtração.
Do mesmo modo, resta reconhecida a tipicidade material da
conduta, porquanto inexistem razões supralegais para se relativizar a literalidade
da lei penal. Os réus furtaram 640 Kg de laranja, quantidade que já manifesta a
gravidade real da conduta.
Como bem reconhecido pelo juízo a quo, o caso dos autos não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500186-72.2019.8.26.0263 -Voto no
6
adequa à aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista todos os vetores
traçados pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal:
“2. A aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido
por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de
reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade
social” (STF, HC 138390 AgR/MG, Rel.: Min. Edson Fachin, Julgamento:
05/12/2017, Segunda Turma, V.U.).
Sem adentrar na celeuma referente à reincidência, reconheço que o
valor da res furtiva não pode ser considerado irrisório. Os 640 Kg de laranja foram
avaliados em R$ 374,00; que representava cerca de 30% do salário mínimo vigente
à época do delito. Logo, incabível o benefício pleiteado.
O crime de furto não é dos mais graves, foi praticado sem
violência ou grave ameaça, devendo tais circunstâncias balizar a dosimetria das
penas, sem afastar, contudo, a tipicidade da conduta.
Enfim, mais não é necessário para manter a condenação criminal.
As penas, contudo, comportam reparo, pois excessiva a
reprimenda imposta aos agentes, por crime cometido sem violência ou grave
ameaça à pessoa.
Na primeira fase, respeitado entendimento em sentido contrário,
este relator admite que o decurso do quinquídio legal é apto a depurar não só a
reincidência, como também os maus antecedentes. No mesmo sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
MATÉRIA CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES.
SENTENÇA CONDENATÓRIA EXTINTA HÁ MAIS DE 5 (CINCO) ANOS.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme orientação
desta Turma, as condenações passadas não podem gerar valoração desfavorável dos
antecedentes fora do período depurador. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500186-72.2019.8.26.0263 -Voto no
7
(STF, RE 1250437 AgR/SP, Rel.: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Julgamento:
13/03/2020).
Por esta razão, LÁZARO FERREIRA não terá maus antecedentes
considerados em seu desfavor, já que as condenações criminais que ostenta já
foram alcançadas pelo período depurador da reincidência.
Ademais, forçoso relembrar que, nos termos da Súmula no 444 do
STJ, inquéritos policiais e processos em curso não podem ser valorados em
desfavor dos agentes, na primeira fase da dosimetria das penas.
Por outro lado, considerando que LÁZARO PARANHOS ostenta,
pelo menos, três condenações criminais não alcançadas pelo período depurador da
reincidência (fls. 53, 54 e 55 e 136/143), sua pena-base será fixada 1/6 acima do
mínimo legal.
Respeitada a posição do magistrado sentenciante, uma das
funções desta Corte Revisora é a uniformização dos julgados, motivo pelo qual a
fração de acréscimo será aplicada sobre as penas mínimas.
Dispensável, ainda dar aos antecedentes do acusado relevo maior
do que é dado ao delito que ora se julga. Suficiente, portanto, que as condenações
anteriores não utilizadas para caracterização da reincidência sejam valoradas
unicamente como maus antecedentes.
Ainda na primeira fase, se reconhece que a menção a “produtos
impróprios para consumo” não restou suficientemente comprovada nos autos,
tendo as testemunhas relatado tal fato, de modo superficial, em audiência judicial.
A vítima não reproduziu sua fala em juízo e não foi indagada a respeito, a fim de
que pudesse esclarecer se a mercadoria foi inutilizada e por quanto tempo o
agrotóxico tornaria a fruta imprópria. Afasta-se, portanto, a valoração negativa
sobre a circunstância do crime.
Deste modo, a pena-base de LÁZARO FERREIRA é fixada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500186-72.2019.8.26.0263 -Voto no
8
mínimo legal de 2 anos de reclusão, e 10 dias-multa e de LÁZARO PARANHOS
em 2 anos e 4 meses de reclusão, e 11 dias-multa.
Na segunda fase,
há
a multirreincidência de LÁZARO
PARANHOS e sua confissão parcial, de modo a se concluir que a agravante deve
predominar, mas sem anular a atenuante. Assim, a pena é majorada em 1/8,
alcançando 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, e 12 dias-multa.
Por força da Súmula no 231 do STJ, a pena de LÁZARO
FERREIRA, já fixada no mínimo legal, não sofrerá redução pela confissão na
segunda etapa.
Na última fase, imperativo o acréscimo das penas em 1/3, por
conta do repouso noturno.
As penas de LÁZARO PARANHOS se tornam definitivas,
portanto, em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa,
no piso.
Cabível ainda, o reconhecimento do privilégio previsto no artigo
155, §2o, CP a LÁZARO FERREIRA, que é tecnicamente primário e subtraiu bem
de pequeno valor, porquanto inferior ao salário mínimo vigente à época do delito.
Assim, além do acréscimo de 1/3, será aplicada a redução de 2/3, perfazendo a
pena final de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 4 (quatro) dias-multa,
no piso.
LÁZARO FEREIRA tem 58 anos de idade, é tecnicamente
primário e não teve circunstâncias judiciais valoradas em seu desfavor, além de ter
sido condenado à pena inferior a 4 anos por delito cometido sem violência ou
grave ameaça à pessoa. Poderá, desta maneira, cumprir a pena em regime inicial
aberto, bem como substituir a privativa de liberdade por uma restritiva de
direitos, qual seja a prestação de serviços à comunidade em benefício de
instituição a ser definida pelo Juízo da Execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500186-72.2019.8.26.0263 -Voto no
9
LÁZARO PARANHOS possui 64 anos, é reincidente e de maus
antecedentes, além de ter sido condenado à pena inferior a 4 anos por delito
cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, assim faculto o cumprimento
de sua pena em regime inicial semiaberto, não sendo socialmente recomendada a
substituição.
3. Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
apelo para reduzir as penas de LÁZARO PARANHOS a 3 (três) anos e 6 (seis)
meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no piso, e fixar o regime inicial
semiaberto, bem como para, reconhecendo o privilégio previsto no artigo 155, §2o
do Código Penal, reduzir as penas de LÁZARO FERREIRA DE LIMA a 10 (dez)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 4 (quatro) dias-multa, no piso, fixado o
regime inicial aberto e deferida a substituição nos termos acima estabelecidos e
Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de LÁZARO
FERREIRA DE LIMA e recomende-se o regime semiaberto a LÁZARO
PARANHOS.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator